Tribunal: TJES
Processo: 0021908-48.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021908-48.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEYSIANO FERREIRA DA CRUZ

APELADO: DANIEL RANGEL e outros (7)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE PELOS AUTORES. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. POSSE MANSA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com desfazimento de construção que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a posse dos autores com fundamento em contrato particular de compra e venda datado de 1982 e determinando a reintegração do imóvel localizado no Município da Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os autores comprovaram o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho, nos termos dos incisos I a IV do art. 561 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a concessão da tutela possessória de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige prova da posse preexistente, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, incumbindo ao autor o ônus probatório, conforme os arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil.

O contrato particular de compra e venda com cláusula constituti e os comprovantes de pagamento de tributos não evidenciam, por si, atos materiais concretos de exercício da posse, exigidos pelo art. 1.196 do Código Civil.

A prova testemunhal produzida pelos autores limita-se a relatos indiretos e a menções genéricas de visitas esporádicas e eventuais limpezas do terreno, circunstância que não caracteriza exercício efetivo ou potencial da posse.

A prova oral apresentada pelo réu demonstra posse direta, mansa, pública e contínua, com edificação de residência e moradia habitual no imóvel, elementos que revelam animus domini e afastam a configuração de esbulho possessório.

A ausência de comprovação do exercício fático da posse pelos autores inviabiliza a incidência da proteção possessória prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em ações possessórias, a discussão restringe-se à posse, sendo imprescindível a demonstração da posse preexistente pelo autor, independentemente de alegações dominiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da reintegração de posse exige prova do exercício fático da posse anterior, não bastando a apresentação de contrato particular de compra e venda.

Relatos testemunhais indiretos e atos esporádicos de visita ou limpeza não caracterizam posse apta à proteção possessória.

A demonstração de posse mansa, contínua e com animus domini pelo réu afasta a configuração de esbulho.

A inobservância dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil impede a procedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 021160014557, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.11.2022; TJES, AC nº 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0021908-48.2015.8.08.0048

APELANTE
: GLEYSIANO FERREIRA DA CRUZ

APELADO
: HERDEIROS DE MARIA JOSÉ ROSSONI RANGEL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GLEYSIANO FERREIRA DA CRUZ
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c desfazimento de construção
, ajuizada por
MARIA JOSÉ ROSSONI RANGEL
contra o
recorrente
, que julgou
procedente o pedido autoral
.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou o efetivo exercício da posse ao longo dos anos, limitando-se a apresentar contrato de compra e venda de 1982 sem qualquer demonstração de atos materiais de posse, tais como uso, conservação ou destinação econômica do bem. Alega que os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora são indiretos e sem força probatória, por se basearem em relatos de terceiros. Argumenta que reside no imóvel de forma pacífica, pública e ininterrupta há mais de 15 anos, tendo herdado a posse de seus pais, os quais ocupavam e cuidavam do imóvel desde 1987. Assevera que não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a configuração do esbulho e que, inclusive, está caracterizada a usucapião. Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de reintegração e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização ou à retenção por benfeitorias.

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que deve ser provido o recurso.

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, a autora originária, MARIA JOSÉ ROSSONI RANGEL, ajuizou a ação de reintegração de posse sob a alegação de que havia adquirido o imóvel situado à Rua Cachoeiro de Itapemirim, lote 05, quadra 18, bairro Belvedere, Serra/ES, por meio de contrato de compra e venda datado de 1982. Alega que, em 2014, seu filho identificou que o réu havia iniciado obras no local sem autorização. Em razão do falecimento da autora, seus herdeiros assumiram a titularidade da ação.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com fundamento na existência do contrato particular e na ausência de comprovação, por parte do réu, da aquisição regular da posse. O magistrado entendeu que a posse da autora estava caracterizada pela existência do contrato com cláusula constituti e pela declaração de testemunha sobre a realização de limpeza no local.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que os documentos acostados aos autos pela autora/ apelada, como contrato de compra e venda com cláusula constitui e comprovantes de pagamentos dos impostos relativos ao bem não demonstram o pleno exercício da posse sobre o imóvel pela parte recorrida.

Ora, a caracterização da posse exige a demonstração de atos materiais concretos de detenção e exercício de poderes de fato sobre a coisa, em conformidade com o artigo 1196 do Codigo Civil. Isto é, há a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que detém a coisa.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento documental idôneo a demonstrar que a parte recorrida detinha o exercício pleno ou mesmo potencial da posse sobre o imóvel à época do alegado esbulho, conforme exigem os incisos I e III do art. 561 do Código de Processo Civil.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte dos apelados.

Isso porque, as declarações das testemunhas arroladas pela parte autora restringem-se a afirmar que a autora possuía um lote no qual pretendia construir, mencionando visitas esporádicas ao local para eventuais limpezas, o que, por si só, revela-se insuficiente.

Por outro lado, a prova oral produzida pelo recorrente, composta por testemunhas residentes no bairro onde situado o imóvel, confirma que este exerce a posse direta, mansa e contínua sobre o bem, tendo edificado no local a residência em que habita com sua família, circunstância que reforça a presunção de animus domini e afasta a configuração de esbulho possessório.

Dessa forma, entendo que a parte autora, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar o efetivo exercício da posse como situação fática concretizada, circunstância que afasta a incidência da tutela possessória prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se sustenta a reintegração deferida na sentença.

Vale salientar que a posse é o reflexo da exteriorização de alguns direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àqueles que comprovaram a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela parte apelada. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem
(TJES; AC 021160014557; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 08/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2.
A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Julg.: 27/06/2022).

Diante da inobservância dos pressupostos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, concluo que não restou demonstrada a posse dos autores/apelados, circunstância que inviabiliza a concessão da medida possessória deferida na origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.